Tribunal: CARF
Processo: 13736.002192/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.002192/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.570 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
HELIO RODRIGUES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
EXCLUSÃO
INDEVIDA
DO
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.
O adicional de tempo de serviço pago a servidores civis e militares é
rendimento tributável. Aplicação da Súmula CARF no 68: A Lei no 8.852, de
1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 13-22.658 proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II/RJ,
que julgou procedente o lançamento relativo a omissão de rendimentos.

Na origem, tem-se lançamento efetuado a partir da constatação de omissão de
rendimentos em declaração retificadora.

Conforme consta na decisão de piso (e-fls.55-63), em sua impugnação o
contribuinte insurgiu-se contra o lançamento, dando ênfase ao inciso III do art. 1° da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.002192/2008-00
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002192/2008-00

8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que excluiriam rendimentos do campo de
incidência do imposto de renda sobre a pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal
deveria rever a autuação.

Em seu recurso voluntário (e-fls. 70-72), o recorrente esclarece que sua fonte
pagadora, Marinha do Brasil, teria indevidamente incluído o adicional por tempo de serviço no
comprovante de rendimentos pagos. Assim, informa que retificou sua declaração de ajuste anual
para excluir o valor de R$ 13.791,60 do campo “rendimentos tributáveis”, para incluí-lo no
campo de “rendimentos isentos e não tributáveis”.

Defende que o art. 1o, III, alínea “n” da Lei no 8.852/94 teria reconhecido a
ilegalidade da incidência de imposto de renda sobre o adicional por tempo de serviço e pede o
cancelamento do débito fiscal.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

A matéria posta a julgamento cinge-se unicamente à análise da natureza do
rendimento pago como adicional de tempo de serviço a servidor militar.

O art. 1o, III, alínea “n” da Lei no 8.852/94 excluiu o adicional por tempo de
serviço do conceito de remuneração, como se observa:

Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:

III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local
de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, sendo excluídas:

n) adicional por tempo de serviço;
Isso não significa, contudo, que essa verba esteja fora do alcance da incidência do
imposto de renda, ou seja, trata-se de rendimento tributável, conforme assente na jurisprudência
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 13882.000031/2009-71
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002192/2008-00

Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Fri Dec 20 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2003 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
GRATIFICAÇÕES
DE
ATIVIDADES
DE
RISCO.
TRIBUTAÇÃO.
SÚMULA CARF No 68 Súmula CARF no 68: A Lei no 8.852, de 1994, não
outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física. O adicional por tempo de serviço e as gratificações
de atividades são rendimentos tributáveis, conforme determina a legislação
tributária. Recurso Voluntário Improvido. Crédito Tributário Mantido. [Grifo
nosso]
Numero da decisão: 2301-006.637
Nome do relator: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO

Numero do processo: 13882.001451/2007-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jul 09 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2003 IRPF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 68. Incide imposto de renda sobre o adicional por
tempo de serviço, porquanto tal verba reveste natureza remuneratória e
não está beneficiada por norma de isenção. A Lei no 8.852, de 1994, não
outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física. [Grifo nosso]

Numero da decisão: 2401-006.695
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA

Numero do processo: 10980.012740/2007-31
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed May 29 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2006 IRPF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 68. Incide imposto de renda sobre o
adicional por tempo de serviço, porquanto tal verba tem natureza
remuneratória e não está beneficiada por norma de isenção. A Lei no 8.852,
de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física.
Numero da decisão: 2402-007.276
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002192/2008-00

No caso, não cabem maiores digressões, tendo em vista que a matéria já foi
exaustivamente analisada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o que culminou
com o enunciado da Súmula CARF no 68, vinculante, cabendo por dever de ofício aplicá-la.

Assim dispõe a Súmula CARF no 68:

A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de
não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Frise-se, por oportuno, que no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/99) vigente à época do lançamento, no capítulo relativo aos rendimentos isentos ou não
tributáveis não consta o adicional por tempo de serviço, a teor do que dispõe o art. 39.

Desse modo, por se tratar o adicional por tempo de serviço de rendimento
tributável e em razão do enunciado da Súmula CARF no 68, não assiste razão ao recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital